Tribunal: TJPA
Processo: 0756728-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0756728-67.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANA MARIA TRINDADE RAMOS, JOSE MESSIAS RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0756728-67.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A.

APELADO: ANA MARIA TRINDADE RAMOS e JOSE MESSIAS RAMOS.

ADVOGADO: JOÃO GERARDO CIRILO TRINDADE RAMOS - OAB/PA 29.283.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. A agravante sustenta a regularidade da constituição do débito e ausência de falha na prestação do serviço. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos consumidores.

II. Questão em discussão

2. Duas questões se apresentam: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado é válida sem a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) saber se a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou corte no fornecimento, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal, mantidas pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA.

4. Nas demandas relativas ao CNR, incumbe à concessionária comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso.

5. Inexiste dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo extrapatrimonial, sendo que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do fornecimento, configura mero aborrecimento.

6. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto aos alegados transtornos causados por visitas semanais de funcionários da concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL constitui débito inexigível. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não gera dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CPC, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 4 do TJ/PA; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (09) dia do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0756728-67.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A.

APELADO:
ANA MARIA TRINDADE RAMOS e JOSE MESSIAS RAMOS.

ADVOGADO:
JOÃO GERARDO CIRILO TRINDADE RAMOS - OAB/PA 29.283.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 26945103 pag. 1/6
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando em parte a sentença, reconhecendo a invalidade do débito lançado pela apelante, porém julgou improcedente o pedido de compensação de danos morais e materiais.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, restando regularmente constituído o débito cobrado a parte Agravante. Não havendo que se falar em causa ensejadora de nulidade do procedimento e/ou do valor cobrado.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 28284187.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. A agravante sustenta a regularidade da constituição do débito e ausência de falha na prestação do serviço. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos consumidores.

II. Questão em discussão

2. Duas questões se apresentam: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado é válida sem a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) saber se a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou corte no fornecimento, gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal, mantidas pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA.

4. Nas demandas relativas ao CNR, incumbe à concessionária comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso.

5. Inexiste dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo extrapatrimonial, sendo que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do fornecimento, configura mero aborrecimento.

6. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto aos alegados transtornos causados por visitas semanais de funcionários da concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL constitui débito inexigível. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não gera dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CPC, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada
: IRDR nº 4 do TJ/PA; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 26945103 pag. 1/6.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,

pois não há nos autos a demonstração da falha na prestação do serviço ou ato ilícito perpetrado pela Agravante, restando regularmente constituído o débito cobrado a parte Agravante. Não havendo que se falar em causa ensejadora de nulidade do procedimento e/ou do valor cobrado.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, registro que a relatoria do presente processo recai a este desembargador em face do que foi decidido por maioria pelo Tribunal Pleno no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito (Processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000).

Ressalvo, no entanto, que, a despeito do que foi definido pelo Pleno, considero ainda carecer competência jurisdicional às turmas de direito privado para julgamento de demandas como a posta nestes autos. Assim sendo, o julgamento que ora se realiza se dá exclusivamente para observar o v. acórdão 11568908, proferido no processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000.

Juízo de Admissibilidade.

Satisfeitos os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;
b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa
; e, c
) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.
”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses
:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
."
Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente.
V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum
: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial.
IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."
X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, a despeito dos documentos juntados aos autos, nota-se que a apelante não comprovou o estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Portanto, a norma regulatória da ANEEL não foi devidamente atendida pela concessionária de energia, logo, a constituição do débito restou inválida
.

Dos Danos Morais

No campo da responsabilidade civil, prescruta-se se a conduta da concessionária de energia elétrica, qual seja, efetuar cobrança de valores decorrente de consumo não registrado (CNR), constituído de forma inválida, consistiria ato ilícito passível de indenização, na forma do art. 14, do CDC, uma vez que a relação jurídica contratual dos autos é de natureza consumerista.

Nesse sentido, percebo ser incontroverso que a Apelante efetivamente realizou a cobrança indevida de consumo não registrado, porém,
não houve inscrição do nome da parte em cadastros de restrição de crédito, tampouco houve a interrupção do fornecimento de energia em razão do débito questionado.

Pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor pelos danos causados somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese dos autos, relativamente a comprovação do dano, entendo que, inobstante a invalidade do débito, não houve efetiva a interrupção/suspensão/corte de fornecimento de energia elétrica em relação ao débito questionado. Além disso, não consta nos autos que o débito questionado teria sido inscrito em cadastros de proteção ao crédito.

Desta forma, apesar da conduta da Apelante, não se verifica efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, posto que a parte demandante não sofreu qualquer violação a sua honra ou aflição em sua esfera psíquica, sendo que o ato de cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.

1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes.

2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.372/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

No caso dos autos, quanto a alegação dos autores que foi cortado o fio de telefonia da empresa oi, por engano que após algumas horas foi religado por outros funcionários da Celpa, e que semanalmente e indevidamente os funcionários da rede Celpa desde 2014 dirigem-se à porta dos Requerentes para fazerem uma religação da unidade consumidora da ex-proprietária da residência de número 48, que foi desligada desde 2011, e que a referida residência ficava ao lado da casa dos autores e não existe mais, pois foi integrada à ampliação da residência dos Requerentes.

Que sofriam transtornos nesse sentido semanalmente, eis que desde 2014 os Requerente estavam sendo acusados por uma conduta ilícita pela qual não cometeram, por intermédio dos funcionários da Rede Celpa que insistem em fazer o religamento de uma unidade consumidora desativada e desligada desde 2011.

Neste contexto, entendo que os autores não lograram êxito em demonstrar o prejuízo alegado, referente às suas alegações, ônus que lhe incumbia, conforme o disposto no art. 373, inc. II, do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).

3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

No que diz respeito ao pedido da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro), porém os autores não demonstraram nos autos que realizaram o pagamento da referida fatura discutida nos autos.

Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto não evidenciam o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo Apelado diante da cobrança indevida, não sendo possível cogitar que a ação gerou constrangimento, aflição temporária e angústia relevante, logo, inexistem danos morais.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 09 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2026